Tribunal: TJSP
Processo: 2176051-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Prescrição alegada. Inexistência, interrupção pelo protesto. Inteligência do artigo 202, III, do Código Civil. Execução ajuizada dentro do triênio legal. Alegação do pagamento da duplicata. Ônus da prova do devedor, não comprovada. Inteligência do artigo 319, do Código Civil. Devedor que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Prescrição alegada. Inexistência, interrupção pelo protesto. Inteligência do artigo 202, III, do Código Civil. Execução ajuizada dentro do triênio legal. Alegação do pagamento da duplicata. Ônus da prova do devedor, não comprovada. Inteligência do artigo 319, do Código Civil. Devedor que não trouxe prova do pagamento da duplicata de no 539, que lhe competia. Valor devido. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, confirmada. Agravo de instrumento não provido.